Tribunal: STF
Processo: HC 227894
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. No caso, verifica-se a suficiência de provas a evidenciar a materialidade e a autoria delitivas, mormente porque – a despeito de a vítima não ter sido ouvida em juízo e o reconhecimento pessoal supostamente não ter obedecido ao rito específico –, os elementos fáticos produzidos em juízo demonstram à saciedade a autoria delitiva, uma vez que os policiais responsáveis pelo flagrante indicaram que o paciente foi abordado logo após o evento, na posse do celular subtraído, tudo confirmado por testemunha que avistou o réu fugir a pé. 



    2. Encontrando-se a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado não se coaduna com a estreita via do writ, dada a necessidade de revolvimento fático-probatório. 



    3. Agravo regimental improvido.



2. A defesa requer a concessão da ordem para “que seja desconstituída integralmente a decisão penal condenatória existente em desfavor do paciente (autos do processo penal nº 0085279-48.2020.8.19.0001)”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Da mesma forma, este Tribunal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. No caso dos autos, a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instância) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.



8. Conforme assentou a autoridade impetrada, “verifica-se a suficiência de provas a evidenciar a materialidade e a autoria delitivas, mormente porque – a despeito de a vítima não ter sido ouvida em juízo e o reconhecimento pessoal supostamente não ter obedecido ao rito específico –, os elementos fáticos produzidos em juízo demonstram à saciedade a autoria delitiva, uma vez que os policiais responsáveis pelo flagrante indicaram que o paciente foi abordado logo após o evento, na posse do celular subtraído, tudo confirmado por testemunha que avistou o réu fugir a pé”.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator